Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723363-42.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CRUZ E SILVA MINIMERCADO LTDA - ME, ARISTÔNIO PEREIRA SILVA e JOÃO VICTOR CRUZ RECORRIDA: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EM SEU DOMICÍLIO COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO “A QUO” REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional ao princípio da personificação societária, deve ser aplicada quando demonstrados os pressupostos autorizadores da exceção, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 3. Considerando que foi dissolvida irregularmente a sociedade empresarial e que restou caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, já que a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa, art. 50 do CC. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 50 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, devendo ser demonstrado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica ante o desvio de finalidade ou confusão patrimonial com dolo evidente de fraudar, o que não teria ocorrido no presente caso. Afirmam que os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica não devem ser presumidos, mas comprovados por provas robustas, não sendo suficiente a constatação de ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TRF da 1a Região, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque os recorrentes se encontram litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 50 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nesse contexto, cabível, razoável e devido o afastamento da autonomia patrimonial da parte agravada, até porque é medida de extrema justiça, ante os fortes indícios de abuso praticado com a intenção de se esquivar de suas obrigações perante o credor. Assim, os membros os sócios da empresa agravada devem responder pelas obrigações sociais, uma vez que a sociedade empresária encerrou suas atividades de forma irregular, não deixando endereço nem bens para saldar os débitos, o que caracteriza o abuso da personalidade jurídica. Ainda, verifica-se que há elementos concretos que indicam que a insolvência da sociedade, o que impede a satisfação do crédito executado, tendo, a pessoa jurídica, se tornado um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo agravante/exequente. Deve, portanto, ser desconsiderada a personalidade jurídica da agravada-ré” (ID 15619465). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que ocorreu no presente caso (...)” (REsp 1816794/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 1o/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e/ou ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome dos causídicos EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027